Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751428-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA AGRAVADO: TAIZO GOES GENTIL, IVAN ANISIO BRITO, MAURI RICARDO REFFATTI, CLAUDIA TAMAR COIMBRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO ALENCAR LTDA. contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença provisório no 0723820-37.2020.8.07.0001, mantida após oposição de embargos de declaração, que rejeitou sua impugnação (Id 74595438 e 76594024 – origem). Argumenta, em síntese: i) ser descabida a execução provisória de honorários advocatícios diante da inocorrência de trânsito em julgado, ante a possibilidade de modificação em relação à condenação da verba honorária fixada em R$ 600.000,00, objeto de recursos pendentes de julgamento; ii) a ilegitimidade dos exequentes por ter sido o feito de origem totalmente patrocinado pela Defensoria Pública, na figura de Curadoria de Ausentes; iii) a ilegitimidade do advogado Taizo Goes Gentil por não ter atuado no feito originário e sequer ter procuração; iv) a necessidade de rateio proporcional da verba sucumbencial em razão da atuação da Defensoria Pública; v) haver indicação na impugnação do excesso de execução atinente à proporção dos honorários na razão de 75% para a Defensoria Pública e 15% para os agravados, cabendo a estes o equivalente a R$ 90.000,00; vi) ser desnecessária a apresentação de planilha de cálculos com indicação dos juros de mora e correção em sede de execução provisória, uma vez que o acórdão determinou tal incidência somente a partir do trânsito em julgado; e vii) não ser permitida a fixação de novos honorários de sucumbência e incidência de multa em sede de cumprimento de sentença provisório, tendo em vista que o devedor provisório ainda não está obrigado a efetuar o cumprimento voluntário da obrigação, conforme entendimento do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a execução provisória, sob pena de ser compelido ao pagamento de verba ainda em discussão, com possibilidade de atos executórios para a satisfação do suposto crédito e, no mérito, a reforma do decisum para reconhecer a ilegitimidade ativa dos exequentes; a necessidade de rateio da verba sucumbencial; e a impossibilidade de incidência de juros, correção monetária, multa e honorários sucumbenciais em sede de cumprimento provisório. Preparo recolhido (Id 21931394). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com incurso na fase expropriatória, já havendo, inclusive, adoção de diligências visando medidas constritivas. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, por se referir à legitimidade dos exequentes, assim como ao próprio quantum devido, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução provisória. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença provisório até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora